Tribunal: STF
Processo: ARE 1361694
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 13), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 309/STF (RE 656.558-RG). Quanto ao mais, inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) incide, no caso, o óbice da Súmula 636/STF, pois “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional”; e (b) a análise da pretensão recursal demanda o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 279/STF.  




    No Agravo, a parte alegou que (a) o Tema 309 se amolda à hipótese dos autos; (b) houve o prequestionamento da matéria; (c) não se aplica o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 15, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito do alegado caráter infraconstitucional da controvérsia (Súmula 636), o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente